Tribunal: TJDFT
Processo: 0722339-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. DECISÃO MANTIDA.

1. O arbitramento da verba alimentar está alicerçado no binômio necessidade-possibilidade e deve obedecer ao critério da razoabilidade, mormente quando não consta dos autos elementos que possam, de plano, demonstrar a impossibilidade do alimentante ou de que a quantia oferecida não fosse afetar a subsistência dos filhos.
2. Para atender ao pedido de redução de alimentos mostra-se imprescindível a efetiva comprovação da capacidade econômica das partes. Somente por ocasião da fase de instrução processual é que a questão poderá ser esclarecida, quando então, à luz das provas apresentadas por ambas as partes, se poderá aferir o valor correto a ser fixado.
3. Recurso conhecido e desprovido.